Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA FASE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ. CONDIÇÃO PESSOAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 1/6. INAPLICABILIDADE DA LEI No13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.